Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE A FABRICANTE E A SEGURADORA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de reparar o produto adquirido pela autora, o qual apresentou defeito dentro do prazo da garantia estendida contratada. Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega responsabilidade exclusiva da seguradora para reparação do dano.
2. Preliminar de ilegitimidade. Teoria da Asserção. A recorrente discute a responsabilidade da fabricante que diz respeito à solidariedade, tema que concerne ao fundamento da demanda e, portanto, consiste em questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Solidariedade. O Código de Defesa do Consumidor determina que todos os envolvidos na cadeia de consumo sejam responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme dicção do art. 7o, parágrafo único. Demais, nos termos dos artigos 18 e 25, § 1o, do mesmo diploma legal, há responsabilidade objetiva e solidária entre todos os componentes da cadeia de fornecimento, como é o caso dos autos.
5. Responsabilidade civil. Vício do produto. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, informado acerca da existência de vício de qualidade no produto, terá o prazo de 30 dias para sanar a falha. O notebook adquirido pela autora/recorrida apresentou defeito dentro do período de vida útil e quando estava vigente a garantia estendida, mas não houve reparo do produto pelo fabricante, nem pela seguradora. Dessa forma, há que se manter a sentença que condenou as rés, solidariamente, cabendo à fabricante, o reparo, e à seguradora, o respectivo custeio.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente/vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).

7. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.